Tribunal: TJDFT
Processo: 0008975-80.2016.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULOS. CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO. MONITÓRIA. RECONVENÇÃO. LITISPENDÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM. CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS. FATOR DE RESISTÊNCIA DO CONCRETO. INADIMPLEMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.

I – A EPC Construções S/A, autora da ação declaratória de inexigibilidade de títulos cumulada com indenização por danos materiais e morais, renovou os mesmos pedidos na reconvenção à monitória, o que configura a litispendência, pressuposto processual negativo que gerou a extinção da reconvenção, sem resolução do mérito, art. 485, inc. V, do CPC.

II – As provas constantes dos autos, notadamente a perícia judicial, demonstram que a contratada Polimix Concreto Ltda. forneceu concreto para a construção de viadutos na BR-040 com resistência inferior à exigida no contrato firmado com a contratante EPC Construções S/A, o que evidencia a procedência dos pedidos de inexigibilidade dos débitos referentes à relação contratual (processo no 0011150-47.2016.8.07.0001) e de sustação dos protestos (processo no 0006774-18.2016.8.07.0001), e, por consequência, de improcedência do pedido monitório (processo no 0008975-80.2016.8.07.0001), tal como decidido pela r. sentença.

III – Os danos materiais correspondem à efetiva perda patrimonial e a contratante EPC Construções S/A não comprovou os efetivos prejuízos decorrentes do inadimplemento contratual por parte da contratada Polimix Concreto Ltda.

IV – Os protestos das duplicatas mercantis somente foram definitivamente sustados por meio da r. sentença única, que declarou a inexigibilidade dos débitos, o que exclui a ocorrência do alegado dano moral.

V – O recebimento de concreto com resistência inferior à exigida no contrato, embora frustre expectativa legítima da pessoa jurídica contratante, trazendo-lhe aborrecimentos, não ofende sua honra objetiva.

VI – Apelações desprovidas.